Tribunal: TJDFT
Processo: 0744074-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO NA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONTRATO DE DIREITO REAL DE USO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA DA TAXA DE OCUPAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Quanto à tese da nulidade por vício na citação, é certo que a questão se qualifica como questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que não foi analisada na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição.
2. A Lei 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de ação de cobrança de taxa de ocupação em virtude de celebração de contrato de direito real de uso com a Administração Pública, o prazo prescricional é o previsto no art. 205 do Código Civil, isto é, de dez anos, uma vez que se trata de preço público. (REsp n. 1.738.463/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 23/11/2018).
4. Vê-se, assim, que o prazo prescricional a reger a execução é de 10 anos, tal como considerado na decisão agravada, sem que isso configure ofensa à coisa julgada. Com efeito, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil, não fazem coisa julgada os motivos e os fundamentos da sentença, de modo que a aplicação do prazo decenal, no cumprimento de sentença, não viola o que foi decidido na fase de conhecimento, porquanto somente estão sendo executados os valores ali reconhecidos.
5. Agravo de instrumento conhecido, em parte, não provido.